Tribunal: TJMT
Processo: 1019726-57.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019726-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ROSALVO DA COSTA MARQUES - CPF: 289.082.951-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019726-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSALVO DA COSTA MARQUES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICA – REINTEGRAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA – ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – DECISÃO MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS – MULTA DO §4º DO ART. 1.021 DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se verificando, de plano, as ilegalidades apontadas pelo Agravante, no procedimento administrativo que apurou as suas condutas ilícitas, culminado em sua demissão, notadamente porque não se observa o desrespeito ao seu direito à defesa ou ao contraditório, não se pode afastar a penalidade imposta com imediata reintegração do servidor, por adentrar no mérito do ato administrativo.

2. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

3.
A imposição da multa do artigo 1.021, §4º do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019726-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSALVO DA COSTA MARQUES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Rosalvo da Costa Marques
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de
Agravo de Instrumento

interposto pela mesma parte, pretendendo a concessão de tutela de urgência com reintegração do Agravante, ao cargo público do qual foi demitido.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 210094651, o Agravante alega que o seu sustento, “que compreende a sua necessidade alimentar, é de necessidade IMEDIATA, não podendo, pois, esperar o deslinde natural do feito até sobrevir decisão definitiva; e, ademais, destaque-se que os fatos ora narrados, e que alicerçam a pretensão liminar ora formulada são provados documentalmente, independendo, pois, de maior dilação probatória”.

Prossegue afirmando que, “a Relatoria não cuidou de tecer comentários acerca de um único sequer documento atribuído como prova. Não se sabe minimamente as razões que, por exemplo, o documento probatório da demissão do Agravante não deve ser levado a efeito; não se sabe, igualmente, os porquês dos documentos que comprovam a boa-fé do Recorrente não têm o condão de ser tidos como argumento a justificar a não concessão da medida liminar”.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, com provimento do Agravo de Instrumento para o fim de determinar a “reintegração do ora agravante ao cargo técnico judiciário do qual encontra-se destituído, com restabelecimento do salário”.

Não houve apresentação de contrarrazões, apesar de intimado o Agravado (id. 217319173).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019726-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSALVO DA COSTA MARQUES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Rosalvo da Costa Marques
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de
Agravo de Instrumento

interposto pela mesma parte, pretendendo a concessão de tutela de urgência com reintegração do Agravante, ao cargo público do qual foi demitido.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 210094651, o Agravante alega que o seu sustento, “que compreende a sua necessidade alimentar, é de necessidade IMEDIATA, não podendo, pois, esperar o deslinde natural do feito até sobrevir decisão definitiva; e, ademais, destaque-se que os fatos ora narrados, e que alicerçam a pretensão liminar ora formulada são provados documentalmente, independendo, pois, de maior dilação probatória”.

Prossegue afirmando que, “a Relatoria não cuidou de tecer comentários acerca de um único sequer documento atribuído como prova. Não se sabe minimamente as razões que, por exemplo, o documento probatório da demissão do Agravante não deve ser levado a efeito; não se sabe, igualmente, os porquês dos documentos que comprovam a boa-fé do Recorrente não têm o condão de ser tidos como argumento a justificar a não concessão da medida liminar”.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, com provimento do Agravo de Instrumento para o fim de determinar a “reintegração do ora agravante ao cargo técnico judiciário do qual encontra-se destituído, com restabelecimento do salário”.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Da análise do caderno não se verifica, de plano, as ilegalidades apontadas pelo Agravante, no procedimento administrativo que apurou as suas condutas ilícitas, culminado em sua demissão, notadamente porque não se observa o desrespeito ao seu direito à defesa ou ao contraditório.

Dessa forma, em que pese às alegações do Agravante, o certo é que o Processo Administrativo Disciplinar a que foi submetido, em análise perfunctória, está isento vícios, notadamente porque a infração disciplinar foi apurada de forma regular, pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com decisão proferida por autoridade competente e em obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no art. 5º, inc.

LV, da Constituição Federal.

Assim, como já asseverado nos autos, o Poder Judiciário apenas pode intervir nas decisões administrativas, quando verificada a ilegalidade nos atos, o que, no presente caso, por ora, não está evidenciado.

Essa é a posição adotada por este Sodalício, senão vejamos:

(...)

Posto isso, dado que o Agravante não obteve êxito em demonstrar a relevância dos motivos na ação de base, a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro grau, que não concedeu o pedido liminar, deve ser mantida.
(...) [
Destaquei
]

É sabido que, a
atuação do Poder Judiciário, no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo (STJ,
AgInt no MS n. 19.996/DF
, rel. Min. Herman Benjamin, j. 1º/8/2017).

Assim, tal como mencionada na decisão recorrida, não cabe ao Poder Judiciário adentrar nas razões de mérito do ato administrativo questionado, atendendo ao princípio da Separação dos Poderes, sobretudo no caso, em fase incipiente, sem que se tenha objetivamente demonstrado a presença inequívoca de vícios aptos a anularem o PAD referenciado.

No que se refere à análise do conjunto documental apresentado, nesta seara processual, entendo que é medida típica da fase de instrução processual a ser alcançada, oportunamente, no processo de origem, sob risco de conduta contrária configurar afronta ao devido processo legal e caracterizar supressão de instância.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, observa-se que o presente recurso não é protelatório, tampouco temerário, razão pela qual entendo pela não aplicação da referida multa.

A propósito, esta Câmara assim já decidiu:

AGRAVO INTERNO EM DESFAVOR DE DECISÃO COLEGIADA EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC AFASTADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não se admite o recurso de agravo interno interposto em desfavor de decisão colegiada.

A imposição da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso.

(TJMT, N.U 1002555-45.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, publicado no DJE 26/11/2020). [Destaquei].

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024